Tribunal: TJPA
Processo: 0810928-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810928-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não têm como prosperarem. Os aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

2.

No caso vertente, inexiste o vício apontado pela embargante no aresto vergastado. Com efeito, conforme consignado, descabe agravo de instrumento contra decisão denegatória de realização de prova pericial. Inviável, ainda, a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, uma vez que não há urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

3.

Vale destacar que apesar de a embargante discorrer que não pretende discutir o indeferimento da perícia, revela-se incontroverso que o efeito prático do recurso deságua na questão probatória. Isso porque a pretensão da recorrente é justamente reverter o pronunciamento que não acolheu a realização da prova, revelando-se descabido o processamento do agravo de instrumento para o fim almejado.

4.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração. Logo, resta caracterizada a pretensão dos presentes aclaratórios como mero rejulgamento da causa, o que se mostra inviável na presente sede.

5.

Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A contra o acórdão constante do id.
id. 9099228, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora recorrente nos autos do recurso de agravo de instrumento, proc. nº 0841127-92.2017.8.14.0301, aforado contra decisão que indeferiu produção probatória nos autos de ação ordinária com tutela provisória ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DE MODO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AFIRMAÇÃO DE ERRO QUANTO AO OBJETO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 9279724, págs. 1/6), após breve explanação dos fatos, defendeu a embargante a ocorrência de obscuridade no aresto vergastado, uma vez que o precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não foi mencionado.

Frisou que o julgado materializado no REsp 1729794/SP, julgado em 09/05/2018,

mencionado quando da decisão monocrática é anterior ao Tema 988, que admite a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015/CPC.

Defendeu o saneamento da omissão e que houvesse manifestação a respeito de diversos julgados ulteriores ao Tema 988/STJ.

Argumentou que não defendeu a necessidade da realização de prova pericial, mas que o juízo de origem fizera confusão em relação ao objeto do processo.

Postulou o conhecimento do recurso, o acolhimento da omissão apontada com vistas ao conhecimento do agravo de instrumento e o seu total provimento, reconhecendo-se que a matéria debatida na origem não é unicamente de direito.

Em suas contrarrazões (id. 9384219, págs. 1/15), o embargado defendeu a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo às operações de aquisição de energia elétrica efetuada com diferimento.

Asseverou que apesar de a embargante afirmar não pretender discutir a decisão que indeferiu a realização de prova pericial, é inegável que a pretensão dela consiste na reversão do pronunciamento recorrido.

Sustentou argumentos sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a decisão que indefere realização de prova pericial não se encontra albergada pelas hipóteses do artigo 1.015/CPC.

Frisou que o referido pronunciamento pode ser questionado mediante preliminar de eventual recurso de apelação, conforme artigo 1.009, § 1º, CPC.

Apresentou fundamentos a respeito da inocorrência de quaisquer dos vícios constantes no artigo 1.022 do CPC e que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa.

Pleiteou, ao final, o não provimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Os embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC
[1]
. Os Aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

No caso vertente, inexiste o vício apontado pela embargante no aresto vergastado. Com efeito, conforme consignado, descabe agravo de instrumento contra decisão denegatória de realização de prova pericial. Inviável, ainda, a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, dado que não há urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Vale destacar que apesar de a embargante discorrer que não pretende discutir o indeferimento da perícia, revela-se incontroverso que o efeito prático do recurso deságua na questão probatória. Isso porque a pretensão da recorrente é justamente reverter o pronunciamento que não acolheu a realização da prova, revelando-se descabido o processamento do agravo de instrumento para o fim almejado.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração. Logo, resta caracterizada a pretensão dos presentes aclaratórios como mero rejulgamento da causa, o que se mostra descabido na presente sede.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

Adverte-se que eventual reiteração do presente recurso será considerado protelatório, estando a parte sujeita multa prevista no artigo 1.026, II, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Belém, 01/06/2023